Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728377-56.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA APELADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Juan Lucas Alves Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos proposta contra Claro S.A. (id 58202220). Esta Relatoria indeferiu o requerimento e concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante e o intimou a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 59159702). O apelante não se manifestou (id 59698067). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. Os pressupostos de admissibilidade recursal compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção. Verifico que apelante deixou o prazo fixado para o recolhimento do preparo transcorrer sem manifestação (id 59698067). Reputo deserto o recurso diante da ausência do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.